Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-64.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. ITER CRIMINIS EXAURIDO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada - Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.